Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-78.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RESOLUÇÃO 23/2010. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. LITISPENDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PRAZO INDETERMINADO. DIREITO DE RETIRADA. JUSTA CAUSA. PRESCINDIBILIDADE. Diante de evidências de que a parte tem condições de arcar com os ônus processuais, sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, a revogação do benefício é medida que se impõe. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pedido específico de reforma da sentença combatida. A pretensão voltada à dissolução parcial de sociedade empresária, cumulada com pedido de apuração de haveres, insere-se no rol taxativo do artigo 2o, da Resolução no 23/2010 desta Corte de Justiça. Não prevalece a tese de inconstitucionalidade da Resolução no 23/2010, ao fundamento de violação ao princípio da legalidade, à independência dos poderes e à competência privativa da União, uma vez que, ao arrolar os temas afetos à competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, sob o critério ex ratione materia, tal regulamentação não desbordou do espaço normativo reservado aos tribunais, assegurado pelo artigo 96, inciso I, alínea a, da Constituição Federal, bem como pelo artigo 44, do Código de Processo Civil. Incabível o pedido de chamamento ao processo quando ausentes as hipóteses previstas no artigo 130, do Código de Processo Civil. A prova oral requerida mostra-se desnecessária na hipótese em que estão presentes elementos suficientes para a solução da lide, sendo descabido cogitar de nulidade por cerceamento de defesa. A arguição de litispendência não comporta acolhimento quando inexistir a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 337, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido. O direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado, nos termos do artigo 1.029, caput, do Código Civil, constitui direito potestativo, mormente à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação, não se exigindo apresentação de motivos como justa causa para o desligamento pretendido.